Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação do apelante é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do acusado.
3. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir prévia e injusta agressão sofrida pelo agente, situação essa diversa da ocorrida no caso dos autos.
4. Apelação conhecida e desprovida.